Tribunal: STJ
Processo: 5000296-83.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232439 - SC(2026/0055782-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LETICIA BIANCATTE (PRESO)
AGRAVANTE
: VALDEMIR BIANCATTE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CORPUS
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
.
MOVIMENTAÇÃO
DE
GRANDE
QUANTIDADE
DE
OPERANDI
ENTORPECENTE ENTRE ESTADOS. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA.
NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a medida cautelar combatida foi fundamentada nas
circunstâncias do caso concreto. Afirmaram as instâncias ordinárias que o
monitoramento eletrônico foi imposto e se mostra adequado ao caso
concreto, cujo
revela
acima da média na prática
modus operandi
expertise
de tráfico de entorpecentes em diversos estados da Federação,
movimentando grande quantidade de drogas (mais de 30kg – trinta quilos –
de cocaína).
2. A monitoração eletrônica foi determinada tendo em vista as condutas em
tese criminosas praticadas pelos recorrentes, estando demonstradas a
perfeita pertinência e proporcionalidade da providência adotada.
3. Já em relação ao pleito de excesso de prazo na manutenção da medida,
vê-se que há duas decisões de primeira instância indeferindo o pedido de
revogação do monitoramento eletrônico e, por consequência lógica,
renovam a necessidade da medida, suplantando o argumento de que o
prazo inicialmente fixado teria se esgotado.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 45c4b42a-230b-47a5-be01-7f54d9a8475c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 45c4b42a-230b-47a5-be01-7f54d9a8475c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232439 - SC(2026/0055782-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LETICIA BIANCATTE (PRESO)
AGRAVANTE
: VALDEMIR BIANCATTE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CORPUS
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
.
MOVIMENTAÇÃO
DE
GRANDE
QUANTIDADE
DE
OPERANDI
ENTORPECENTE ENTRE ESTADOS. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA.
NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a medida cautelar combatida foi fundamentada nas
circunstâncias do caso concreto. Afirmaram as instâncias ordinárias que o
monitoramento eletrônico foi imposto e se mostra adequado ao caso
concreto, cujo
revela
acima da média na prática
modus operandi
expertise
de tráfico de entorpecentes em diversos estados da Federação,
movimentando grande quantidade de drogas (mais de 30kg – trinta quilos –
de cocaína).
2. A monitoração eletrônica foi determinada tendo em vista as condutas em
tese criminosas praticadas pelos recorrentes, estando demonstradas a
perfeita pertinência e proporcionalidade da providência adotada.
3. Já em relação ao pleito de excesso de prazo na manutenção da medida,
vê-se que há duas decisões de primeira instância indeferindo o pedido de
revogação do monitoramento eletrônico e, por consequência lógica,
renovam a necessidade da medida, suplantando o argumento de que o
prazo inicialmente fixado teria se esgotado.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LETICIA BIANCATTE e
VALDEMIR BIANCATTE contra decisão por meio da qual neguei provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

Depreende-se dos autos que os recorrentes foram presos cautelarmente
pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35,
o
V, da
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006 . Posteriormente, a prisão temporária foi substituída pela imposição

de medidas cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico pelo prazo
de 90 dias.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
o qual denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
62/63
HABEAS
CORPUS
-
CRIMES
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E
DE LAVAGEM DE DINHEIRO -

O
V;
ART. 35 C/C
ART. 40,
ART. 33,
CAPUT,
O
V, DA
o DA
C/C
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006; ART. 1
- PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA MEDIANTE
LEI N. 9.613/1998
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - TESE DE
ILEGALIDADE
PELA
MANUTENÇÃO
DO
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO PELO DECURSO DO PRAZO INICIAL DE 90 DIAS E
INEXISTÊNCIA DE NOVO PRAZO - REJEIÇÃO - DECISÃO POSTERIOR
QUE MANTEVE AS MEDIDAS CAUTELARES, QUE IMPÕE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR IGUAL PERÍODO - TESE DE FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - REMISSÃO À DECISÃO ANTERIOR
EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DO QUADRO FÁTICO - POSSIBILIDADE -
TESE DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, NECESSIDADE E
PROPORCIONALIDADE - REJEIÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
TRANSPORTADORA DE FACHADA PARA CONFERIR REGULARIDADE
AO FRETE, COM A APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE
DROGA (30,5 KG DE CRACK) - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE
SERVE PARA FISCALIZAR A MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO
DOMICILIAR NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Daí o presente recurso, no qual a defesa alegou excesso de prazo na
manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
Assinalou que o
fixou como termo inicial a data da efetiva
decisum
instalação do equipamento, determinando, ainda, que, escoado o referido prazo, o
órgão responsável procedesse à retirada da tornozeleira eletrônica, salvo ulterior
decisão judicial em sentido diverso.
Afirmou que o prazo de 90 dias encerrou-se em 29 de dezembro de 2025,
de modo que, a partir de então, o próprio título judicial passou a impor a retirada
automática da medida cautelar, inexistindo autorização para sua manutenção.
Rememorou, ademais, que o monitoramento eletrônico configura medida de
elevada carga invasiva, por restringir o cotidiano dos monitorados, gerar
estigmatização social e submetê-los à vigilância estatal contínua. Argumentou que a
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

permanência da medida cautelar após o termo final expressamente fixado, sem
decisão judicial que a prorrogue, ocasiona lesão atual e renovada diariamente, além de
ampliar o risco de consequências gravosas decorrentes de eventuais intercorrências
interpretadas como descumprimento da medida.
Diante desse contexto, requereu a concessão de tutela de urgência, com a
atribuição de efeito ativo ao recurso ordinário interposto na origem, a fim de que seja
determinada a imediata retirada das tornozeleiras eletrônicas.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ
fls.
).
84/97
Em decisão acostada às e-STJ fls.
neguei provimento ao recurso
100/108,
ordinário em
, motivando o presente agravo regimental no qual reitera a
habeas corpus
defesa os argumentos antes aduzidos.
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou seja o feito submetido à
apreciação da Turma julgadora provendo o recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão
recorrida que merece ser mantida na íntegra.
O Juízo de primeiro grau manteve o monitoramento eletrônico em decisão
fundamentada (e-STJ fls.
grifei):
38/39,
Sem maiores delongas, conforme destacado pela Douta Promotora de
Justiça, em decisão proferida na data de 19-12-2025 (e. 89.1), foram
integralmente mantidas as medidas cautelares impostas, inclusive a
monitoração eletrônica.
Extrai-se da referida decisão o seguinte trecho:
[...]
I – Da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão
Após a revogação da prisão temporária de Letícia Biancatte e Valdemir
Biancatte, foram- lhes impostas medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do
incisos I e II,
do Código de Processo Penal,
art. 282,
c/c art. 319
dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico,
pelo prazo inicialmente fixado.
Consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, as medidas
art. 282
cautelares devem observar os critérios da necessidade e da adequação,
subsistindo enquanto presentes os pressupostos que justificaram sua
.
imposição
No caso concreto, a gravidade das condutas imputadas é evidente, uma
vez que os acusados respondem pelo crime de tráfico de drogas em
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

grande quantidade (aproximadamente 30,5 kg de cocaína), associação
para o tráfico e lavagem de capitais, envolvendo vultosa movimentação
financeira, além de indícios de atuação reiterada em diferentes Estados
da Federação.
Consideradas, ainda, as circunstâncias fáticas e o atual estágio processual,
não houve qualquer alteração relevante capaz de infirmar os fundamentos
que ensejaram a imposição das cautelares.
Assim, MANTENHO integralmente as medidas cautelares diversas da prisão
anteriormente impostas, inclusive o monitoramento eletrônico, por se
mostrarem adequadas e proporcionais ao caso.
[...].
2. Desse modo, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de
LETÍCIA BIANCATTE e VALDEMIR BIANCATTE, no evento 103.1.

Como afirmado na decisão agravada, foi apontada justificativa idônea,
suficiente e proporcional para a fixação e manutenção do monitoramento eletrônico.
Assentaram as instâncias ordinárias que o monitoramento eletrônico foi imposto e se
mostra adequado ao caso concreto, cujo
revela
acima da
modus operandi
expertise
média na prática de tráfico de entorpecentes em diversos estados da Federação,
movimentando grande quantidade de drogas (mais de 30kg
trinta quilos
–
de
–
cocaína).
A monitoração eletrônica foi determinada tendo em vista as condutas em
tese criminosas praticadas pelos recorrentes, estando demonstradas a perfeita
pertinência e proporcionalidade da providência adotada.
Sendo assim, a meu ver, inexiste ilegalidade a ser coibida, uma vez que,
como cediço, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se
fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em
" (HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
relação ao caso concreto
399.099/SC,
Turma, julgado em
DJe 1o/
), tal como ocorre no caso dos autos.
21/11/2017,
12/2017
A propósito do tema, reproduzo os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE FUGA. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a
imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar alternativa à
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

prisão preventiva, aplicada em razão da gravidade concreta do crime de
lavagem de dinheiro, imputado ao recorrente, e para garantir a ordem
pública, prevenir fuga e fiscalizar o cumprimento das demais cautelares.
2. O agravante alega a desnecessidade da medida cautelar em razão de sua
colaboração com as investigações e cumprimento regular das medidas
impostas; a ausência de vínculo com organização criminosa e a
desproporcionalidade da medida, considerando o tempo decorrido sob
monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) verificar se há justificativa idônea para
a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico;(ii) analisar
se o tempo de duração da cautelar caracteriza excesso ou
desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade da medida de
monitoramento eletrônico para garantir a ordem pública, prevenir a
reiteração delitiva e fiscalizar o cumprimento das demais cautelares
impostas, considerando os altos valores movimentados pelo recorrente em
suas contas bancárias (mais de R$ 65 milhões) e o risco de fuga.
5. Não há constrangimento ilegal na manutenção do monitoramento
eletrônico quando a medida se revela proporcional e adequada à gravidade
do delito, sendo uma ferramenta menos gravosa que a prisão preventiva,
conforme precedentes do STJ.
6. O cumprimento regular das medidas cautelares impostas não constitui
motivo para sua revogação, mas, ao contrário, demonstra sua eficácia e
necessidade, como já reconhecido pela jurisprudência desta Corte (AgRg no
RHC n.
).
176.377/SE
7. A duração da medida cautelar não é automaticamente limitada a noventa
dias, devendo ser periodicamente reavaliada à luz das circunstâncias
concretas do caso, sem que o decurso do tempo implique sua revogação
automática (STJ, AgRg no HC n. 785.902).
8. A decisão monocrática agravada encontra-se alinhada com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a gravidade concreta do delito e o
modus operandi podem justificar a manutenção de medidas cautelares
rigorosas para a proteção da ordem pública e prevenção de fuga (AgRg no
RHC n.
).
180.053/AL
9. Os precedentes citados pela defesa (HC
e HC
)
948.926/PE
902.561/SC
possuem contextos fático-jurídicos distintos do caso em apreço, não sendo
aplicáveis. IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
206.641/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO
DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REQUER A REVOGAÇÃO DA
CAUTELAR
DE
USO
DO
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No caso em tela, tenho que conforme demonstrado na decisão recorrida,
a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à
prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da
gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como do modus
operandi, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo
que se falar em inadequação na manutenção da medida.
III - Não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível
detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para
verificar a existência do constrangimento ilegal alegado.
IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
180.053/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
29/2/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DO
FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDENCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REVOGAÇÃO
DO
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Juízo de primeira instância homologou o flagrante e, considerando a
multirreincidência do Agravante em crimes contra o patrimônio, pois ostenta
seis condenações anteriores por furto, além de responder outras ações
penais por diversos crimes, estabeleceu as medidas cautelares diversas da
prisão de "1) obrigação de manter o endereço atualizado; 2) proibição de se
ausentar da Comarca; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga; e 4) monitoramento eletrônico".
2. As medidas foram fundamentadas e inexiste desproporcionalidade ou
ausência de razoabilidade nas cautelares impostas, mostrando-se prematura
a revogação do monitoramento eletrônico que, diante das peculiaridades do
caso, está adequadamente justificado, sobretudo considerando a reiteração
delitiva do Réu, que apesar de ostentar diversas condenações e responder a
outros processos, está em relativa liberdade.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
649.960/SC,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
18/8/2022.

Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

Quanto ao alegado excesso de prazo, para sua aferição impõe-se a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que
art. 5
assim dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um
juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória (ou restrição da liberdade como no caso concreto) mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal.
Do que é possível depreender dos autos, há duas decisões de primeira
instância indeferindo o pedido de revogação do monitoramento eletrônico e, por
consequência lógica, renovam a necessidade da medida, suplantando o argumento
de que o prazo inicialmente fixado teria se esgotado.
Conforme bem salientado pelo aresto combatido (e-STJ fls.
):
59/60
Os impetrantes sustentam que o prazo de 90 dias fixado para a medida
cautelar de monitoramento eletrônico transcorreu sem descumprimento, o
que impõe sua revogação.
O
§ 5o, do CPP, estabelece sobre as medidas cautelares diversas
art. 282,
da prisão que "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a
medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem".
[...].
No caso, a medida de monitoramento eletrônico foi imposta em 12-9-2025
pelo prazo de 90 dias e mantida em 19-12-2025, que corresponde a
prorrogação por igual período, de modo que não houve o transcurso do
prazo recomendável de 180 dias.
De outra parte, mesmo que o término no prazo inicial tivesse decorrido antes
da prorrogação, sabe-se que "O prazo nonagesimal do
parágrafo
art. 316,
único, não é peremptório, de modo que eventual atraso na revisão não
implica revogação automática da cautelar nem imediata restituição da
liberdade" (Habeas Corpus Criminal n. 5096634-56.2025.8.24.0000, rela.
Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, 1a Câmara Criminal, j. em 19-12-
2025), o que naturalmente tem pertinência para a medida cautelar diversa da
prisão.
Embora os impetrantes sustentem que não houve fundamentação ou
reavaliação da necessidade da medida, observa-se que as decisões que
prorrogou o monitoramento em 19-12- 2025 e indeferiu o pedido de
revogação em 6-1-2026, expressamente fizeram remissão aos fundamentos
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

da decisão que impôs a medida, justamente diante da ausência de alteração
das circunstâncias fáticas.

A propósito, guardadas as devidas particularidades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS
CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE
DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo medidas
cautelares substitutivas de prisão domiciliar impostas ao investigado em
processo que apura suposta prática de garimpo ilegal, usurpação de bens da
União e lavagem de dinheiro.
2. O recorrente foi preso preventivamente em janeiro de 2024, com posterior
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em fevereiro de 2024,
devido à condição de único responsável por sua filha menor. Em dezembro
de 2024, a prisão domiciliar foi substituída por medidas cautelares diversas,
incluindo monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e
comparecimento periódico em juízo.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, considerando
não configurado o excesso de prazo e justificando a manutenção das
medidas cautelares pela complexidade das investigações e pela gravidade
dos delitos imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares
substitutivas da prisão domiciliar devem ser revogadas ou flexibilizadas,
diante da alegação de excesso de prazo e ausência de justificativa para sua
manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da
complexidade dos fatos, do número de investigados e da necessidade
de diligências, não sendo configurado constrangimento ilegal por
excesso de prazo quando não há desídia do Poder Judiciário ou
descaso das autoridades competentes.
6. As investigações envolvem organização criminosa dedicada à prática de
crimes graves, como extração ilegal de minérios em Terra Indígena
Yanomami, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro, justificando
a dilação temporal para apuração dos fatos.
7. A manutenção das medidas cautelares substitutivas da prisão domiciliar é
compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a gravidade dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem
pública e a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

8. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada,
que admite a dilação de prazos em casos complexos e não reconhece
constrangimento ilegal quando há justificativa plausível para a demora.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
217.134/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/12/2025,
9/12/2025,

Direito processual penal. Agravo regimental. Monitoramento eletrônico.
Excesso de prazo. não ocorrência. Extensão de efeitos e afrouxamento do
perímetro. revolvimento fático-probatório. Agravo IMprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus, mantendo o monitoramento eletrônico da
recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico
da recorrente, que perdura por mais de um ano, configura excesso de prazo
e se é possível analisar os pleitos de abrandamento do perímetro de
monitoramento e extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade
provisória a corréus.
III. Razões de decidir
3. O monitoramento eletrônico está fundamentado na necessidade de
garantir a ordem pública, dada a gravidade do fato atribuído à recorrente.
4. A jurisprudência desta Corte permite a manutenção de medidas
cautelares quando necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. O processo observa trâmite razoável, considerando a complexidade do
feito e a pluralidade de réus, não havendo mora desarrazoada.
6. Tendo o Tribunal e stadual concluído pela impertinência do afrouxamento
do perímetro de monitoramento e pela impossibilidade de extensão dos
efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a corréus, infirmar tal
posicionamento enseja revolvimento fático-probatório inviável na via do
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
218.066/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:15
Código de Controle do Documento: 01a7f2ef-d414-40d8-8a4f-f91e3e507e09

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.439 / SC
Número Registro: 2026/0055782-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002968320268240000 50021409720258240519 50676497720258240000 51031543220258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LETICIA BIANCATTE (PRESO)
RECORRENTE : VALDEMIR BIANCATTE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LETICIA BIANCATTE (PRESO)
AGRAVANTE : VALDEMIR BIANCATTE (PRESO)
ADVOGADO : MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55916096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 489139ff-10d6-4b2a-a379-9b8f8034d7a1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 489139ff-10d6-4b2a-a379-9b8f8034d7a1